Tribunal: TJBA
Processo: 0502676-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502676-79.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LEONARDO GABRIEL DA SILVA Advogado(s): LAIS OLIVEIRA NOGUEIRA, GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA (ARTS. 107, IV, 109, V, E 110, § 1º, DO CP). DENÚNCIA RECEBIDA EM 13/06/2019. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM 01/11/2024. PENA DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. OPINATIVO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Leonardo Gabriel da Silva contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A denúncia foi recebida em 13/06/2019 e a sentença condenatória foi prolatada em 01/11/2024. O Apelante pleiteia a avaliação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O Ministério Público de primeiro grau e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando a pena aplicada em concreto (01 ano e 08 meses de reclusão) e o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto na sentença, após o trânsito em julgado para a acusação, contando-se o prazo regressivamente entre os marcos interruptivos. No caso, a pena fixada foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. 4. Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para penas superiores a um ano e que não excedem a dois é de 04 (quatro) anos. 5. Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 13/06/2019 (ID 87725254) e a sentença condenatória foi prolatada em 01/11/2024 (ID 87725918). Entre esses dois marcos interruptivos, transcorreu um período superior a 05 (cinco) anos, o que ultrapassa o prazo prescricional de 04 (quatro) anos previsto em lei. 6. A prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser declarada de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61, caput, do Código de Processo Penal. Uma vez reconhecida, resta prejudicada a análise do mérito do recurso. 7. O Ministério Público de primeiro grau e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo reconhecimento da prescrição retroativa, evidenciando a necessidade de declaração da extinção da punibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Extinção da punibilidade do apelante Leonardo Gabriel da Silva decretada de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, prejudicada a análise meritória recursal. Tese: "1. A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto (art. 110, § 1º, CP). 2. Ocorre a prescrição retroativa quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença supera o prazo fixado no art. 109 do Código Penal para a referida sanção. 3. A prescrição, como causa extintiva da punibilidade, é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de alegação da parte." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0502676-79.2019.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante: LEONARDO GABRIEL DA SILVA e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DECRETAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando prejudicada a análise meritória recursal, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.